Tribunal: TJDFT
Processo: 0718995-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718995-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. APELADO: MARCIA SANTOS DE VARGAS, BENNETT &amp; SIMEI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME, JOICE DA ROSA 00140174079 DESPACHO Intime-se o réu/apelante para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 24617643), quanto à divergência entre as assinaturas e rubricas da autora nos contratos apresentados junto à petição inicial (ID 24616296) e à contestação (ID 24617516). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator